Tribunal: TJMT
Processo: 1016728-24.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016728-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), WAGNER TARGINO DOS SANTOS - CPF: 026.991.621-08 (PACIENTE), 4 vara criminal lucas do rio verde (IMPETRADO), WAGNER TARGINO DOS SANTOS - CPF: 026.991.621-08 (PACIENTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALOISIO PINTO DE MORAES JUNIOR - CPF: 030.545.981-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FIXOU O REGIME SEMIABERTO E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – ALEGADA A INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DETERMINADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
.

Conquanto não haja incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, imprescindível que haja a compatibilização da sua custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença penal condenatória, a fim de harmonizá-la com as condições do regime prisional imposto.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva ao paciente condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso que o fixado na sentença.

Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo, para determinar a compatibilização da segregação cautelar com o regime de cumprimento de pena semiaberto imposto na sentença.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO

PACIENTE:

WAGNER TARGINO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
que lhe negou o direito de recorrer em liberdade a despeito de ter sido fixado o regime semiaberto

nos autos da

ação penal n.º
0005802-94.2019.811.0045
– cód.
173293
, em que foi condenado em 1º instância pela suposta prática da conduta ilícita descrita no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Contextualizando a aventada coação ilegal, o impetrante alega que o paciente se encontra preso preventivamente desde
01/04/2020
e, em
06/07/2020
,
foi condenado em 1ª instância à reprimenda de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no
regime
inicial

semiaberto
,
sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade,
ocasião em que o juízo determinou a expedição de guia de execução provisória.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta a
incompatibilidade da manutenção da segregação preventiva com o regime intermediário de cumprimento de pena imposto na sentença
, ao argumento de que a negativa de recorrer em liberdade
resulta na manutenção do paciente em cárcere, em condições mais gravosas do que a estabelecida na sentença condenatória, o que evidencia a violação
aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das medidas cautelares.

Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade, ou, subsidiariamente, que seja determinada a realização de audiência admonitória, para que o paciente seja inserido em condições compatíveis com as condições do regime semiaberto no prazo de 48h.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 53631477 ao ID 53631494.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1004335-04.2019.8.11.0000.

A
tutela de urgência
reclamada restou
deferida em parte
,
para determinar que o juízo da 2º Vara Criminal da Capital/MT realizasse a compatibilização da prisão cautelar com o regime semiaberto
.

As informações requisitadas ao d. juízo da
Vara de Execuções Penais da Capital
foram devidamente prestadas, noticiando a imediata inserção do paciente no regime semiaberto sob o monitoramento de tornozeleira eletrônica (ID 54806976).

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (ID 55057975).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Wagner Targino dos Santos
foi preso no dia 01/04/2020, em razão decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal nº
0005802-94.2019.811.0045
– cód.
173293
, em que foi denunciado pela suposta prática da conduta ilícita descrita no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Após o devido processo legal, em
06/07/2020,
o juízo sentenciante condenou o increpado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
no
regime
inicial semiaberto
, oportunidade em que a autoridade judiciária entendeu que remanesciam os requisitos autorizadores da prisão preventiva e, na mesma ocasião, determinou a expedição da guia de execução provisória, que originou o
PEP nº 2000673-49.2020.811.0042 que tramita na 2º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Nesse contexto, inconformado com a manutenção segregação preventiva do paciente, a despeito de ter sido condenado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto, exsurge inconformado o impetrante, alegando que a manutenção do ergástulo preventivo implica coação ilegal, ao argumento de que a prisão preventiva é incompatível
com o regime intermediário imposto na sentença.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
faz jus à acolhida
.

Com efeito, examinando a decisão objurgada e a situação fática retratada nos autos eletrônicos, consoante já esclarecido por ocasião da análise da medida liminar, entendo que a manutenção da medida extrema na hipótese em que o paciente fora condenado ao regime inicial semiaberto se revela, deveras, desproporcional.

De proêmio, importante ressaltar que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre
in casu.

No entanto, a jurisprudência dos tribunais superiores sedimentou o entendimento de que se faz necessário compatibilizar a manutenção da medida restritiva cautelar com o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, sob pena de se perpetuar ao condenado medida mais severa do que a própria sanção cominada, tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento consolidado da Corte Cidadã acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DO RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO COM AS REGRAS DO REGIME PRISIONAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Caso em que o agravante foi condenado à pena de 4 anos e 10 meses, no regime semiaberto, pela prática dos crimes de organização criminosa e seqüestro e cárcere privado, mantida a prisão preventiva em razão da periculosidade dos réus, todos completamente envolvidos com a criminalidade, integrantes de uma organização criminosa de alcance nacional (PCC), com ramificações fora do país, e que teriam praticados crimes graves.

2.
Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer e liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto,
faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade
. Precedentes
.

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 573.141/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)”

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

2. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na reincidência do paciente em crime doloso, não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva.

3. A jurisprudência desta Corte superior é pacífica no sentido de não haver incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado.
(...)
(AgRg no HC 581.155/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)”.

Na hipótese em análise, até o deferimento da decisão liminar na presente ordem, o paciente permaneceu preso preventiva por aproximadamente

02 (dois) meses em situação mais gravosa do que aquela permitida pelo modo prisional a ele fixado na sentença condenatória
, de modo que a manutenção da segregação se mostra medida desproporcional aos fins instrumentais almejados,
a tornar ilegal a manutenção de sua prisão preventiva
.

À vista disso, torna-se
imperativa a ratificação da liminar que determinou a
compatibilização/harmonização da medida cautelar com as condições do regime semiaberto imposto na sentença
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, ratificando a liminar outrora deferida,
CONCEDO EM DEFINITIVO
A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do paciente
WAGNER TARGINO DOS SANTOS
,
para
determinar a compatibilização entre a medida cautelar e o regime semiaberto
, mediante condições a
serem fixadas pelo d. juízo 2º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020